Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009).
3. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004.
4. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira.
5. Em consulta à página do Banco Central do Brasil, através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – V2.1, constata-se que a taxa aplicada observa a taxa média de juros à época da contratação, sendo, aliás, até abaixo do mínimo aplicado, o que se revela suficientemente para repelir a tese de abusividade.
6. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Precedentes.
7. Recurso de apelação não provido.